Tribunal: TJDFT
Processo: 0725755-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725755-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO AGRAVADO: OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator